Tribunal: TJES
Processo: 5019489-96.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dissolução
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019489-96.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA GABRIELLA LINO DE BARROS

APELADO: RICARDO BORTOLOTTI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Márcia Gabriella Lino de Barros contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de dissolução parcial de sociedade empresarial ajuizada contra Ricardo Bortolotti. A demanda baseava-se na alegação de incapacidade absoluta do apelado, configurada em decisão judicial de 2019, fundamentando a exclusão do sócio com base na cláusula 13ª do contrato social. Durante o curso do processo, decisão judicial superveniente reconheceu a plena capacidade civil do apelado, esvaziando a causa de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a quem se deve imputar os ônus sucumbenciais, considerando a extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto; (ii) aplicar o princípio da causalidade para distribuir as despesas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da causalidade impõe que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recaia sobre quem deu causa à instauração ou extinção do processo.

4. O ajuizamento da ação pela apelante foi legítimo e respaldado em decisão judicial vigente à época, que reconhecia a incapacidade do recorrido.

5. A superveniente extinção do processo decorreu de provocação do apelado, que obteve decisão judicial reconhecendo sua plena capacidade civil, alterando os fundamentos da ação.

6. A jurisprudência consolidada do STJ determina que, em casos de perda superveniente do objeto, deve-se considerar a causalidade na imputação dos ônus sucumbenciais, sendo atribuídos à parte que deu causa à modificação do quadro jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de fato que esvazie a causa de pedir impõe que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos à parte responsável pela modificação do quadro jurídico, em observância ao princípio da causalidade.

2. O ajuizamento de ação legitimamente fundamentada não implica responsabilização da parte autora, de forma automática, pelos ônus sucumbenciais em caso de extinção do processo por perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1930104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 1441712/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIA GABRIELLA LINO DE BARROS
com vistas ao reexame parcial de r. sentença de lavra do d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Dissolução de Sociedade com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada em face de
RICARDO BORTOLOTTI
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões recursais,
MARCIA GABRIELLA LINO DE BARROS
, aduz, em suma, que:
(i)
a extinção do processo por perda superveniente do objeto não lhe é imputável, sendo indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais;
(ii)
o ajuizamento da demanda ocorreu em razão de decisão judicial anterior que reconhecia a incapacidade absoluta do réu, configurando, à época, legítimo interesse processual;
(iii)
a mudança da situação jurídica decorreu de fato exclusivo do recorrido, de modo que a ele devem ser atribuídos os ônus processuais.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma parcial da r. sentença, tão somente para que sejam invertidos os ônus sucumbenciais, de modo a condenar o Requerido, ora Apelado, ao pagamento das custas e honorários advocatícios ou subsidiariamente, para que seja desonerada de tais encargos.

Contrarrazões apresentadas por
RICARDO BORTOLOTTI
no Id n. 11758398, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019489-96.2021.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIA GABRIELLA LINO DE BARROS
com vistas ao reexame parcial de r. sentença de lavra do d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Dissolução de Sociedade com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada em face de
RICARDO BORTOLOTTI
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões recursais,
MARCIA GABRIELLA LINO DE BARROS
, aduz, em suma, que:
(i)
a extinção do processo por perda superveniente do objeto não lhe é imputável, sendo indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais;
(ii)
o ajuizamento da demanda ocorreu em razão de decisão judicial anterior que reconhecia a incapacidade absoluta do réu, configurando, à época, legítimo interesse processual;
(iii)
a mudança da situação jurídica decorreu de fato exclusivo do recorrido, de modo que a ele devem ser atribuídos os ônus processuais.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma parcial da r. sentença, tão somente para que sejam invertidos os ônus sucumbenciais, de modo a condenar o Requerido, ora Apelado, ao pagamento das custas e honorários advocatícios ou subsidiariamente, para que seja desonerada de tais encargos.

Contrarrazões apresentadas por
RICARDO BORTOLOTTI
no Id n. 11758398, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência tem a palavra doutora.

*

A SRA. ADVOGADA MARIA OLIMPIO VALVERDE RHEM:-

Muito obrigada. De início cumprimento os eminentes Desembargadores e integrantes dessa colenda Terceira Câmara Civil, e assim o faço na pessoa do eminente Presidente Desembargador Carlos Simões, bem como na pessoa do eminente Relatora Desembargadora Débora, cumprimento também os serventuários da justiça, colegas advogados.

Destacando que para mim é uma grande honra dividir a tribuna com o doutor Carlos Frederico, hoje, curiosamente, meu ex-adverso, mas há não muito tempo, meu professor de Processo Civil. Então, é uma grande honra eu estar aqui dividindo a tribuna com essa referência.

Dito isso, hoje, na qualidade de representante da Apelante, venho expor os fundamentos de relevo que, a nosso sentir, tornam forçoso o provimento recursal para que seja reformada a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha.

Excelências, a despeito dos valores envolvidos nessa ação, eu tendo a dizer que a controvérsia jurídica envolvida nela é de certa forma muito singela. Aqui nós discutimos tão somente a possibilidade ou não de condenação da Apelante ao pagamento de verba sucumbencial, de honorários sucumbenciais.

Considerando que essa ação foi extinta pela perda do objeto, a única pergunta que temos a responder aqui hoje é, quem deu causa ao ajuizamento da ação? E a nosso sentir é muito evidente que a Apelante não deu causa ao ajuizamento da ação.

Mas para que isso reste claro para Vossas Excelências, eu peço vênia para fazer uma breve recapitulação dos fatos em torno dessa demanda. Apelante e Apelado são sócios numa pessoa jurídica, ambos possuindo 50% das cotas sociais conforme a previsão do seu contrato social. Esses mesmos atos constitutivos, especificamente em sua cláusula 13ª, previa a possibilidade de aquisição das cotas por um sócio, nas hipóteses de morte ou incapacidade do outro.

Eu peço venha nesse ponto para fazer a leitura dessa cláusula, vou tentar ser breve. “Falecendo ou interditado qualquer um dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz devidamente representado por seu assistido. Nessa hipótese, os sócios remanescentes, por sua exclusiva decisão, podem optar pela participação dos herdeiros, sucessores ou representantes, ou pelo pagamento de haveres que será apurado e liquidado com base na situação patrimonial na sociedade”.

Então, mediante a interdição do outro sócio, a Apelante por sua livre conveniência, tinha o direito e o dever de exigir a retirada do outro sócio, a exclusão, na verdade, do outro sócio, mediante adequada indenização de suas cotas. O apelado havia sido interditado, havia tido uma curatela ainda no ano de 2019, e essa ação foi proposta no ano de 2021. Então, essa ação foi proposta tanto com amparo nessa sentença, que determinou sua interdição, como também nas próprias disposições dos seus atos constitutivos.

Antes mesmo do ingresso da ação, a Apelante notificou a curadora do apelado, noticiando seu intento em adquirir essas cotas sociais, só que a despeito do recebimento, conforme AR constante nos autos, essa notificação nunca foi respondida. A meu ver, esses elementos por si só, eles conduzem à conclusão de que o direito da apelante era legítimo quando o ajuizamento da ação e de forma alguma deu causa ao ajuizamento, até porque estava num cenário de frustração, de tentativa de resolução da demanda de forma extrajudicial, frente à inércia, deliberado, silêncio deliberado do apelado no feito.

O que é curioso nesse fato, é que a Apelante não deu caso ao ajuizamento, tampouco à perda de objeto da ação.

Isso porque, como eu tinha antecipado, a interdição é de 2019, em 2021 o ajustamento da presente ação, e oito dias após a citação nessa ação, o Apelado ingressou com a ação de levantamento de curatela. Então claramente foi uma ação de levantamento de curatela que foi motivada pelo ajuizamento da açãoem referência. E a partir dessa decisão definitiva da ação de levantamento de curatela, é que houve a sentença extintiva na presente ação, que curiosamente, em que pese ter extinguido o feito com base nesse fundamento, condenou sem tecer uma linha sequer a qualquer motivação, a Apelante ao pagamento das despesas sucumbenciais.

E me antecipando, de certa forma na sustentação oral que virá, nas contrarrazões recursais, no intuito de se afastarem dessa condenação, o Apelado traz que, na verdade, a causa de pedido à demanda teriam sido os atos realizados pela representante da época interditado, atos de excesso de gestão, enfim, que não estavam em acordo com o que se esperava, de acordo com o princípio da preservação da empresa, etc.etc.

Só que na verdade, esses argumentos não constituíram a causa de pedido à demanda, mas tão somente denunciam o agravamento da situação, e justamente para que fosse concedido uma ordem liminar de substituição. E um ponto que eu chamo a atenção aqui também, e se acaso não tivesse essa disposição contratual que autorizasse a aquisição dessas cotas sociais, os atos de excesso de gestão, enfim, os atos reputados inconvenientes, e dentre outros predicados, não ensejariam a exclusão do interditado da ação.

O que a gente teria pedido, na verdade, seria a substituição daquele que o representaria na empresa, e não teria como reflexo a aquisição de suas cotas.

Então, por essa razão considerando, sobretudo, a existência de cláusula no contrato social que previa a possibilidade de aquisição das cotas, nesse caso, a prévia notificação da curadora não respondida. A nosso sentir, é evidente que a Apelante não deu causa a ação, devendo sim, ser reformada a sentença, invertida os ônus da sucumbência, e subsidiariamente sejam ambas as partes desoneradas do pagamento das despesas sucumbenciais.

Eu agradeço imensamente pela atenção dispensada, e desejo uma boa tarde de trabalho a todos.

Muito obrigada.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS FREDERICO BASTOS PEREIRA:-

Boa tarde a todos. Inicio cumprimentando o Desembargador Presidente Carlos Simões, na pessoa de quem também cumprimento os demais Desembargadores aqui presentes, a Desembargadora Débora, o Desembargador Fernando Bravin, o ilustre, representante do Ministério Público, os colegas advogados e todos os servidores desta casa.

Inicio também cumprimentando a minha ex-adversa, como ela disse, foi minha ex-aluna na Faculdade de Direito de Vitória e, por essas coincidências da vida, vem exercendo com magistral técnica e acurácia a sua profissão de advogada. E, por coincidências da vida e os ciclos que se encerram e iniciam, estamos aqui nos digladiando nessa sustentação oral em relação a esse processo.

Mas sem mais delongas, a colega que me antecedeu ilustrou muito bem os fatos dessa causa. É uma sentença terminativa em que o Juiz de Primeiro Grau reconheceu a perda superveniente do interesse de agir. A causa de origem trata de uma ação de solução parcial de sociedade, como ela bem disse, porém, a causa de pedir fundante desta ação, e isso que eu gostaria de chamar a atenção para Vossas Excelências, não é propriamente, e não é exclusivamente a interdição da parte ré do meu constituinte, que é sócio dessa empresa, é sobretudo os atos, segundo a inicial narra, temerários de gestão da sua curadora, pois à época ele estava interditado por decisão judicial, à frente da administração compartilhada da empresa, na qual também figura como sócia a parte autora.

E isso inclusive, e é importante ressaltar, está fundamentado num parecer que foi colacionada a petição inicial, que diz que a interdição por si só não seria um motivo autônomo para a dissolução parcial da sociedade. Era necessário ainda um ato complementar de que a gestão seria, de alguma maneira, prejudicada como há essa alegação. Isso é muito importante por quê? Porque toda a defesa que foi feita no processo em Primeiro Grau foi baseada justamente na alegação de exercício temerário da gestão.

E quando nós comunicamos, antes da instrução, o levantamento da interdição da parte ré, foi a parte autora que pediu a extinção do processo e resolução do mérito, Desembargadora Débora, não foi o autor, não foi o Juiz que de ofício extinguiu o processo, foi a própria parte autora,

E nós, na condição de advogados da parte ré, o meu cliente, por exemplo, ele teria interesse numa decisão de mérito, mas a parte autora optou, e o Juiz acolheu esse requerimento, extinguindo o processo sem resolução de mérito por falta superveniente de interesse de agir.

Então o cenário que se coloca é esse. Nós temos uma sentença terminativa por falta de interesse de agir, e nos termos do artigo 85, parágrafo 10 do CPC, em caso de perda de objeto, é preciso se questionar, quem deu causa ao ajuizamento da ação para fins de fixação da verba honorária?

E essa pergunta tem que ser feita à luz do princípio da causalidade, analisando e interpretando a causa de pedir do processo, que não é tão somente a interdição. Porque se assim o fosse, isso seria automática a dissolução parcial da sociedade. A parte autora teve que entrar com uma ação para provar que os atos da curadora do meu cliente estavam prejudicando a empresa, para somente a partir da instrução em relação a esses atos conseguir dissolução. Se fosse tão somente a interdição do meu cliente, isso seria um outro cenário.

Inclusive, o próprio relatório da sentença terminativa, eu vou pedir vênias e permissão para ler, ilustra qual é a causa de pedido desse processo, que não é interdição. Fala o Juiz logo no primeiro parágrafo, abre aspas. “Trata-se de ação ajuizada por Márcia Gabriella em face de Ricardo Bartolotti, em que a requerente alega que a curadora do requerido interditado agiu de maneira a prejudicar a sociedade tida entre as partes”. Ou seja, a ação não foi proposta tão somente por causa da interdição.

Essa não é a causa de pedir do processo, e muito menos, quem deu causa ao processo foi a parte ré, o meu cliente. Como se o fato dele ter sido interditado ter melhorado a sua condição clínica e pedido judicialmente o levantamento da curatela fosse motivo para ele dar causa a juizamento da ação. Isso seria inverter toda a lógica do razoável, como se um simples fato dele ter melhorado a sua condição clínica, fosse motivo para o ajuizamento do processo.

Então, é com todas as vênias que eu peço, eventualmente, quem entender em sentido contrário, que a sentença apelada, ela está perfeitamente fixando honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor da parte Ré, porque foi a parte autora quem deu causa ao processo, ao estipular uma causa de pedir na petição inicial, em relação a qual ela optou por não seguir em frente, diante do levantamento da curatela, e depois requerer a extinção do processo e a resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir.

Então é com isso, com todas as vênias, eu peço que ao recurso de apelação seja negado o provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-Muito bem, com a palavra a eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Presidente, eu já tinha lançado o voto no sistema, mas eu vou pedir o retorno para poder analisar as questões pontuais apresentadas pelas partes.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 06/05/2025

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (RELATORA):-

Eminentes Pares, após a sustentação oral dos advogados, pedi retorno dos autos para poder analisar as questões pontuais apresentadas considerando que a controvérsia posta nos autos demanda especial atenção à complexidade fática e jurídica envolvida, notadamente no que se refere à correta aplicação do princípio da causalidade diante da extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIA GABRIELLA LINO DE BARROS
com vistas ao reexame parcial de r. sentença de lavra do d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Dissolução de Sociedade com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada em face de
RICARDO BORTOLOTTI
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

No caso em apreço, a autora fundamentou sua demanda na pretensão de exclusão do requerido da sociedade empresarial Odonto Scan Centro de Radiologia e Imagens em Odontologia Ltda., da qual ambos são sócios, argumentando que a condição de incapacidade absoluta do réu, reconhecida judicialmente em 2019, configurava motivo para a aplicação da cláusula 13ª do contrato social, que prevê o afastamento de sócio incapaz, mediante pagamento de haveres.

A sentença extintiva decorreu do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de levantamento de curatela ajuizada por Ricardo Bortolotti (n. 5014213-50.2022.8.08.0035), na qual foi declarada sua plena capacidade para a prática de atos da vida civil. Tal
decisum
, datado de 07/03/2024, resultou no esvaziamento da causa de pedir da presente demanda, pois restaram superados os fundamentos que embasavam o pedido de exclusão do réu da sociedade.

A sentença impugnada condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, além das custas processuais.

Em suas razões recursais,
MARCIA GABRIELLA LINO DE BARROS
, aduz, em suma, que:
(i)
a extinção do processo por perda superveniente do objeto não lhe é imputável, sendo indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais;
(ii)
o ajuizamento da demanda ocorreu em razão de decisão judicial anterior que reconhecia a incapacidade absoluta do réu, configurando, à época, legítimo interesse processual;
(iii)
a mudança da situação jurídica decorreu de fato exclusivo do recorrido, de modo que a ele devem ser atribuídos os ônus processuais.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma parcial da r. sentença, tão somente para que sejam invertidos os ônus sucumbenciais, de modo a condenar o Requerido, ora Apelado, ao pagamento das custas e honorários advocatícios ou subsidiariamente, para que seja desonerada de tais encargos.

Contrarrazões apresentadas por
RICARDO BORTOLOTTI
no Id n. 11758398, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Pois bem.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, e a consequente condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

De um lado, tem-se que a parte autora, ao tempo do ajuizamento da ação, dispunha de legítimo interesse de agir, pois o requerido se encontrava interditado por decisão judicial com trânsito em julgado, situação essa que, nos termos da Cláusula Décima Terceira do Contrato Social da sociedade empresária (Odonto Scan Centro de Radiologia e Imagens em Odontologia Ltda.), conferia aos sócios remanescentes a prerrogativa de requerer a liquidação e pagamento dos haveres do sócio incapaz, mediante apuração patrimonial da sociedade, em caso de opção pela exclusão.

Tal cláusula,
expressamente anuída por todos os sócios no momento da constituição da sociedade
, inclusive pelo ora recorrido, serviu de substrato contratual e jurídico à pretensão formulada na petição inicial.

Nesse sentido, quando do ajuizamento da demanda, a situação de incapacidade absoluta do recorrido, reconhecida judicialmente em 25/02/2019, configurava-se como fato apto a embasar a pretensão autoral de dissolução parcial da sociedade.

A presente Ação de Dissolução de Sociedade foi ajuizada em 09/12/2021.

Sucede que, durante o curso do processo, o recorrido ajuizou ação de levantamento de curatela, obtendo decisão favorável, com trânsito em julgado em 07/03/2024, que reconheceu sua plena capacidade para a prática de atos da vida civil. Essa circunstância superveniente esvaziou a causa de pedir da presente demanda, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Contudo, tal fato, superveniente e estranho à conduta da parte autora, foi a verdadeira causa da perda do objeto da ação, o que torna incabível a sua responsabilização pelos ônus da sucumbência.

A

análise da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade
, segundo o qual a parte que deu causa à instauração ou à extinção do processo,
ainda que sem resolução do mérito
, deve suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Nesse ponto, é imperioso destacar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que, ao tempo do ajuizamento da causa, havia interesse de agir para postular a dissolução da sociedade.
Houve, portanto, perda superveniente do interesse processual imputável às rés, fato que, à luz do princípio da causalidade consagrado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, impõe a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1930104 DF 2021/0201735-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE A AGRAVANTE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO, EM QUE PESE À DESISTÊNCIA DO FEITO PELO AGRAVADO/AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Consoante a jurisprudência do STJ "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014)
. 1.1. Na espécie, entendeu a Corte de origem, motivadamente e após minuciosa análise do caso concreto e das provas contidas nos autos, que a agravante foi quem deu causa à propositura da demanda, o que atrai o princípio da causalidade e impõe a ela o dever de arcar com os honorários advocatícios. Ademais, inverter a conclusão fática alcançada pelo Tribunal de origem no sentido de que a agravante provocou o ajuizamento da ação encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1441712 SP 2019/0026285-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POPULAR - SUCUMBÊNCIA - DECISÃO COM BASE NO SUBSTRATO FÁTICO - ARTS. 20 E 21, CPC - SÚMULA 7/STJ - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. NATUREZA E FUNÇÃO DA AÇÃO POPULAR. A ação popular é um típico exemplo da expansão do princípio constitucional da moralidade administrativa pelo ordenamento jurídico. A ação popular é a moralidade administrativa em movimento, com a particularidade de ser entregue nas mãos dos próprios cidadãos, que busca a tutela dos atos imorais da Administração Pública, ainda que não-lesivos ao erário. 2. A TESE JURÍDICA CONTROVERTIDA. Os autores da ação popular impugnaram editais de licitação sob diversas alegações de nulidade. As peças editalícias, no curso da lide, foram supervenientemente revogadas. Entendeu o Tribunal de Apelação, após exame do concerto fático-probatório, que deveria ser reconhecido o dever dos reús em arcar com a sucumbência. De modo reflexo, a propositura da ação serviu de causa à revogação do certame. Conclusões do acórdão abrangidas pelo óbice da Súmula 7/STJ.
3. O princípio da causalidade exterioriza-se por meio da aferição das despesas incorridas por culpa da parte vencida, quando a ela atribuíveis. A despeito de sua omissão expressa no Código de Processo Civil, trata-se de princípio implícito do ordenamento jurídico-processual, acolhido pela melhor doutrina italiana e brasileira.
O STJ, em torno desse primado, deu-lhe alcance suficiente para situações nas quais houve constituição de advogados pelo autor da ação popular, e dever-se-ia incumbir a parte vencida a arcar com o pagamento de honorários "por ter sido ela quem deu origem às ações e fez com que o recorrente buscasse o Judiciário." ( AgRg no Ag 827296/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2007, DJ 12.11.2007, p. 165.) 4. "Extinto o processo, sem julgamento do mérito, por causa ulterior à propositura da ação, por óbvio que aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, pela aplicação do princípio da causalidade. Referido princípio tem por fundamento o fato de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo." ( REsp 614.254/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ 13.9.2004). Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no REsp: 905740 RJ 2006/0261359-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 19/12/2008)

No caso em exame, verifica-se que a autora ingressou com a presente ação respaldada em decisão judicial que reconhecia a incapacidade do recorrido, de forma legítima e coerente com os direitos previstos na cláusula 13ª do contrato social da sociedade empresária. Por outro lado, o esvaziamento da causa decorreu de provocação do próprio recorrido, ao obter decisão superveniente que alterou seu estado jurídico de incapacidade para plena capacidade civil.

Com efeito, não se pode analisar de forma isolada o retorno do requerido à sua capacidade para os atos da vida civil como causa única e autônoma da extinção do processo. Essa interpretação, por si só, desconsidera que, ao tempo do ajuizamento da ação, a parte autora estava diante de situação jurídica concreta e objetiva: a interdição formal do requerido, reconhecida judicialmente, e a existência de cláusula expressa no contrato social da empresa – a cláusula décima terceira – que previa a possibilidade de exclusão do sócio interditado, mediante pagamento de haveres, hipótese contratual pactuada de forma voluntária entre os sócios, inclusive pelo ora apelado, à época plenamente capaz.

Assim, a responsabilização do requerido pelos ônus sucumbenciais não decorre exclusivamente do fato de ter readquirido sua capacidade, mas sim da conjugação entre
(i)
o exercício legítimo, pela autora, de pretensão fundada em cláusula contratual vigente e decisão judicial então válida, e
(ii)
a superveniente mudança da condição jurídica do requerido, que esvaziou a causa de pedir da ação.

Conferir à autora o encargo processual, nestas circunstâncias, seria punir quem exerceu um direito
processual
legítimo.

Soma-se ainda o fato de que a parte autora, ora recorrente, chegou a enviar uma notificação extrajudicial à curadora do ora recorrido, informando a sua intenção em adquirir essas cotas sociais, ao passo que a curadora, por sua vez, sequer respondeu essa notificação, que buscava solucionar a questão de forma extrajudicial.

Dessa forma, resta inequívoco que a superveniência do fato gerador da extinção do processo é atribuível exclusivamente ao recorrido, razão pela qual sobre ele recai a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIA GABRIELLA LINO DE BARROS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. sentença recorrida, a fim de atribuir ao recorrido,
Ricardo Bortolotti
, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, após a sustentação oral dos advogados, pedi retorno dos autos para poder analisar as questões pontuais apresentadas considerando que a controvérsia posta nos autos demanda especial atenção à complexidade fática e jurídica envolvida, notadamente no que se refere à correta aplicação do princípio da causalidade diante da extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIA GABRIELLA LINO DE BARROS
com vistas ao reexame parcial de r. sentença de lavra do d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Dissolução de Sociedade com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada em face de
RICARDO BORTOLOTTI
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

No caso em apreço, a autora fundamentou sua demanda na pretensão de exclusão do requerido da sociedade empresarial Odonto Scan Centro de Radiologia e Imagens em Odontologia Ltda., da qual ambos são sócios, argumentando que a condição de incapacidade absoluta do réu, reconhecida judicialmente em 2019, configurava motivo para a aplicação da cláusula 13ª do contrato social, que prevê o afastamento de sócio incapaz, mediante pagamento de haveres.

A sentença extintiva decorreu do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de levantamento de curatela ajuizada por Ricardo Bortolotti (n. 5014213-50.2022.8.08.0035), na qual foi declarada sua plena capacidade para a prática de atos da vida civil. Tal
decisum
, datado de 07/03/2024, resultou no esvaziamento da causa de pedir da presente demanda, pois restaram superados os fundamentos que embasavam o pedido de exclusão do réu da sociedade.

A sentença impugnada condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, além das custas processuais.

Em suas razões recursais,
MARCIA GABRIELLA LINO DE BARROS
, aduz, em suma, que:
(i)
a extinção do processo por perda superveniente do objeto não lhe é imputável, sendo indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais;
(ii)
o ajuizamento da demanda ocorreu em razão de decisão judicial anterior que reconhecia a incapacidade absoluta do réu, configurando, à época, legítimo interesse processual;
(iii)
a mudança da situação jurídica decorreu de fato exclusivo do recorrido, de modo que a ele devem ser atribuídos os ônus processuais.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma parcial da r. sentença, tão somente para que sejam invertidos os ônus sucumbenciais, de modo a condenar o Requerido, ora Apelado, ao pagamento das custas e honorários advocatícios ou subsidiariamente, para que seja desonerada de tais encargos.

Contrarrazões apresentadas por
RICARDO BORTOLOTTI
no Id n. 11758398, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Pois bem.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, e a consequente condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

De um lado, tem-se que a parte autora, ao tempo do ajuizamento da ação, dispunha de legítimo interesse de agir, pois o requerido se encontrava interditado por decisão judicial com trânsito em julgado, situação essa que, nos termos da Cláusula Décima Terceira do Contrato Social da sociedade empresária (Odonto Scan Centro de Radiologia e Imagens em Odontologia Ltda.), conferia aos sócios remanescentes a prerrogativa de requerer a liquidação e pagamento dos haveres do sócio incapaz, mediante apuração patrimonial da sociedade, em caso de opção pela exclusão.

Tal cláusula,
expressamente anuída por todos os sócios no momento da constituição da sociedade
, inclusive pelo ora recorrido, serviu de substrato contratual e jurídico à pretensão formulada na petição inicial.

Nesse sentido, quando do ajuizamento da demanda, a situação de incapacidade absoluta do recorrido, reconhecida judicialmente em 25/02/2019, configurava-se como fato apto a embasar a pretensão autoral de dissolução parcial da sociedade.

A presente Ação de Dissolução de Sociedade foi ajuizada em 09/12/2021.

Sucede que, durante o curso do processo, o recorrido ajuizou ação de levantamento de curatela, obtendo decisão favorável, com trânsito em julgado em 07/03/2024, que reconheceu sua plena capacidade para a prática de atos da vida civil. Essa circunstância superveniente esvaziou a causa de pedir da presente demanda, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Contudo, tal fato, superveniente e estranho à conduta da parte autora, foi a verdadeira causa da perda do objeto da ação, o que torna incabível a sua responsabilização pelos ônus da sucumbência.

A

análise da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade
, segundo o qual a parte que deu causa à instauração ou à extinção do processo,
ainda que sem resolução do mérito
, deve suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Nesse ponto, é imperioso destacar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que, ao tempo do ajuizamento da causa, havia interesse de agir para postular a dissolução da sociedade.
Houve, portanto, perda superveniente do interesse processual imputável às rés, fato que, à luz do princípio da causalidade consagrado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, impõe a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1930104 DF 2021/0201735-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE A AGRAVANTE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO, EM QUE PESE À DESISTÊNCIA DO FEITO PELO AGRAVADO/AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Consoante a jurisprudência do STJ "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014)
. 1.1. Na espécie, entendeu a Corte de origem, motivadamente e após minuciosa análise do caso concreto e das provas contidas nos autos, que a agravante foi quem deu causa à propositura da demanda, o que atrai o princípio da causalidade e impõe a ela o dever de arcar com os honorários advocatícios. Ademais, inverter a conclusão fática alcançada pelo Tribunal de origem no sentido de que a agravante provocou o ajuizamento da ação encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1441712 SP 2019/0026285-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POPULAR - SUCUMBÊNCIA - DECISÃO COM BASE NO SUBSTRATO FÁTICO - ARTS. 20 E 21, CPC - SÚMULA 7/STJ - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. NATUREZA E FUNÇÃO DA AÇÃO POPULAR. A ação popular é um típico exemplo da expansão do princípio constitucional da moralidade administrativa pelo ordenamento jurídico. A ação popular é a moralidade administrativa em movimento, com a particularidade de ser entregue nas mãos dos próprios cidadãos, que busca a tutela dos atos imorais da Administração Pública, ainda que não-lesivos ao erário. 2. A TESE JURÍDICA CONTROVERTIDA. Os autores da ação popular impugnaram editais de licitação sob diversas alegações de nulidade. As peças editalícias, no curso da lide, foram supervenientemente revogadas. Entendeu o Tribunal de Apelação, após exame do concerto fático-probatório, que deveria ser reconhecido o dever dos reús em arcar com a sucumbência. De modo reflexo, a propositura da ação serviu de causa à revogação do certame. Conclusões do acórdão abrangidas pelo óbice da Súmula 7/STJ.
3. O princípio da causalidade exterioriza-se por meio da aferição das despesas incorridas por culpa da parte vencida, quando a ela atribuíveis. A despeito de sua omissão expressa no Código de Processo Civil, trata-se de princípio implícito do ordenamento jurídico-processual, acolhido pela melhor doutrina italiana e brasileira.
O STJ, em torno desse primado, deu-lhe alcance suficiente para situações nas quais houve constituição de advogados pelo autor da ação popular, e dever-se-ia incumbir a parte vencida a arcar com o pagamento de honorários "por ter sido ela quem deu origem às ações e fez com que o recorrente buscasse o Judiciário." ( AgRg no Ag 827296/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2007, DJ 12.11.2007, p. 165.) 4. "Extinto o processo, sem julgamento do mérito, por causa ulterior à propositura da ação, por óbvio que aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, pela aplicação do princípio da causalidade. Referido princípio tem por fundamento o fato de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo." ( REsp 614.254/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ 13.9.2004). Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no REsp: 905740 RJ 2006/0261359-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 19/12/2008)

No caso em exame, verifica-se que a autora ingressou com a presente ação respaldada em decisão judicial que reconhecia a incapacidade do recorrido, de forma legítima e coerente com os direitos previstos na cláusula 13ª do contrato social da sociedade empresária. Por outro lado, o esvaziamento da causa decorreu de provocação do próprio recorrido, ao obter decisão superveniente que alterou seu estado jurídico de incapacidade para plena capacidade civil.

Com efeito, não se pode analisar de forma isolada o retorno do requerido à sua capacidade para os atos da vida civil como causa única e autônoma da extinção do processo. Essa interpretação, por si só, desconsidera que, ao tempo do ajuizamento da ação, a parte autora estava diante de situação jurídica concreta e objetiva: a interdição formal do requerido, reconhecida judicialmente, e a existência de cláusula expressa no contrato social da empresa – a cláusula décima terceira – que previa a possibilidade de exclusão do sócio interditado, mediante pagamento de haveres, hipótese contratual pactuada de forma voluntária entre os sócios, inclusive pelo ora apelado, à época plenamente capaz.

Assim, a responsabilização do requerido pelos ônus sucumbenciais não decorre exclusivamente do fato de ter readquirido sua capacidade, mas sim da conjugação entre
(i)
o exercício legítimo, pela autora, de pretensão fundada em cláusula contratual vigente e decisão judicial então válida, e
(ii)
a superveniente mudança da condição jurídica do requerido, que esvaziou a causa de pedir da ação.

Conferir à autora o encargo processual, nestas circunstâncias, seria punir quem exerceu um direito
processual
legítimo.

Soma-se ainda o fato de que a parte autora, ora recorrente, chegou a enviar uma notificação extrajudicial à curadora do ora recorrido, informando a sua intenção em adquirir essas cotas sociais, ao passo que a curadora, por sua vez, sequer respondeu essa notificação, que buscava solucionar a questão de forma extrajudicial.

Dessa forma, resta inequívoco que a superveniência do fato gerador da extinção do processo é atribuível exclusivamente ao recorrido, razão pela qual sobre ele recai a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIA GABRIELLA LINO DE BARROS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. sentença recorrida, a fim de atribuir ao recorrido,
Ricardo Bortolotti
, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar